Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE CUIDADO. VAZAMENTO DE DADOS NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminarmente, o apelado alega inovação recursal quanto à tese contida nas razões de apelação de que o número de telefone utilizado para formalização do contrato não pertence ao recorrente. Verifica-se, contudo, que, embora a questão não tenha sido enfrentada pelo juízo a quo, foi deduzida pelo autor em sua inicial, o que afasta a tese da inovação. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica entabulada entre consumidor e instituições financeiras está sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, CDC e Súmula 297, STJ).
3. Em regra, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude da má prestação dos seus serviços, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso, verifica-se dos autos que o autor foi vítima de ardil perpetrado por estelionatários que se passaram por funcionários do réu, induzindo-lhe a contrair novo empréstimo consignado e fazer a transferência do crédito para si, sob a falsa promessa de diminuição do valor das prestações do primeiro empréstimo contraído. Ressalta-se que o apelante forneceu seus dados pessoais e aquiesceu à contratação de novo empréstimo, tendo efetuado, espontaneamente, o pagamento do boleto emitido em nome de terceiro estranho à relação contratual.
5. “Não restando devidamente demonstrado nos autos a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira a acarretar o vazamento de informações pessoais e dados da dívida para terceiros, incabível o reconhecimento do nexo de causalidade para responsabilização por danos morais”. (Acórdão 1805385, 07085499720218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no PJe: 6/2/2024).
6. Para a configuração da responsabilidade civil deve existir a presença comitente de três elementos, conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Ausente o nexo de causalidade entre a ação do banco e o prejuízo sofrido pelo autor, inexiste responsabilização do fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
7. O prejuízo suportado pelo apelante ocorreu justamente em razão da sua culpa exclusiva, ou seja, decorrente da sua falta de cautela mínima diante das circunstâncias narradas.
8. Recurso conhecido e desprovido.